Tribunal: STF
Processo: RHC 190323
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vitor Juliano Silva Motta contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 544.547/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “VITOR JULIANO SILVA MOTTA alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Apelação Criminal n. 0023153-31.2014.8.08.0048). 
    Neste writ, a impetrante pretende o redimensionamento da pena, haja vista a ilegalidade na primeira fase da dosimetria, em que foi exasperada a pena-base, por meio de fundamentação inidônea e de modo desproporcional, bem como na fração de diminuição pela menoridade relativa. (eDOC 2, p. 40) 
    No STJ, foi concedida parcialmente a ordem “a fim de reduzir a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 4 dias-multa.” Interposto agravo regimental quanto ao regime inicial, a Turma não conheceu do agravo.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    O recorrente afirma que “a alteração do regime prisional seria uma consequência lógica da própria decisão monocrática, não propondo a Defensoria Pública em seu agravo regimental qualquer inovação indevida.”
    Com efeito, a Defensoria Pública nada falou a respeito do regime inicial. Tampouco o pronunciamento acerca dele seria consequência lógica da redução da pena. 
    Deveria a Defensoria formular pedido no sentido de que, reduzido o tempo de reprimenda corporal, também fosse abrandado o regime inicial, porquanto ele não está, necessária e obrigatoriamente, vinculado ao quantum da pena.
    Reconheço, todavia, flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    É que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem agravantes, reduzida em 2/3 pela tentativa, verbis:
    Considerando os critérios adotados pelas instâncias antecedentes e afastada a análise negativa das circunstâncias judiciais, retorno à pena-base do paciente ao mínimo legal de 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Na segunda fase, a pena permanece inalterada, a teor da Súmula n. 231 do STJ. Na terceira etapa a pena foi reduzida em 2/3, pela tentativa, o que a torna definitivamente estabelecida em 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 4 dias-multa. (eDOC 2, p. 44)
    Ausente qualquer circunstância judicial negativa, inexistente qualquer agravante e, no caso, reduzida a pena em 2/3 pela tentativa, penso que é o caso de se fixar o regime inicial aberto, verbis:
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.” (HC 119.287/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2014);
    Ante o exposto, dou provimento ao ao recurso ordinário habeas corpus para fixar o regime inicial aberto.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente